Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de segurança. Processo administrativo sancionador. Programa de integridade. Notificação eletrônica sem comprovação de recebimento. Ausência de meios adicionais de notificação. Prejuízo ao Contraditório e à ampla defesa. Nulidade do procedimento. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que aplicou multa superior a dois milhões de reais por suposto descumprimento da Lei Distrital n. 6.112/2018, referente à implementação de Programa de Integridade em contrato com a Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de notificação eficaz da impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração não comprovou a ciência inequívoca da impetrante quanto à notificação para correção de irregularidades, limitando-se ao envio por e-mail sem confirmação de recebimento, em contexto sancionador, em que se exige maior formalidade.
4. A imposição de penalidade sem a efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa, desde o início do procedimento sancionados, viola o art. 5o, inc. LV, da CF/1988.
5. Constatada a nulidade do procedimento administrativo por vícios na notificação e possível inaplicabilidade da norma ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.